Tribunal: TJDFT
Processo: 0720548-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FIOS. CONCURSO DE AGENTES. ESCALADA. LAUDO PERICIAL. PRESCINDÍVEL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. LASTRO CONTEÚDO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A autoria e materialidade do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, incisos II e IV do Código Penal) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição da acusada por insuficiência probatória, visto que, com os réus, foram encontrados fios já cortados e um “facão” utilizado para o seu corte. 1.1. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes.

2. A jurisprudência deste TJDFT tem entendido que, para a caracterização da qualificadora de escalada no delito de furto, é prescindível a realização do exame pericial quando existirem outros elementos probatórios que comprovem a presença da qualificadora de forma inconteste. 2.1. No caso dos autos, a qualificadora de escalada restou amplamente demonstradas nos autos, diante dos depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela condução do flagrante.

3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.